Tribunal: TJMT
Processo: 1001555-79.2019.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001555-79.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Cheque]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE FREITAS RIBEIRO - CPF: 290.346.041-87 (RECORRENTE), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - CPF: 033.469.621-64 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 421.099.188-02 (ADVOGADO), ARCELINO SOUZA FILHO - CPF: 285.723.001-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001555-79.2019.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Jose Freitas Ribeiro

Recorrido(s):

Arcelino Souza Filho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CHEQUE PRESCRITO. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. AÇÃO AJUIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO. POSSIBILIDADE NO PRAZO DE DOIS ANOS. DESNECESSIDADE DE DECLINAÇÃO DA
CAUSA DEBENDI
. ART. 61 DA LEI Nº 7.357/85. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA POR AUSÊNCIA DE
CAUSA DEBENDI.
SENTENÇA REFORMADA. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Desnecessária é a declinação da “causa debendi”, em ação de cobrança, fundada em cheque prescrito, mas proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85.

“Prescrito o prazo para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente” (STJ – 4ª Turma – REsp 1190037/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 06/09/2011, DJe 27/09/2011).

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que decretou a revelia do Recorrido, diante da ausência de apresentação de contestação, e julgou improcedente o pedido inicial, por entender o magistrado “
a quo
” que é necessário a comprovação da
causa debendi
.

No presente caso, o Reclamante ajuizou a presente ação de cobrança de cheque prescrito, visando à condenação do Reclamando ao pagamento do valor de R$ 12.000,00, referente ao não pagamento do cheque n. 850007, série 800, conta corrente n. 14.252-2, Agência 1158-4, Banco do Brasil S.A.

Apesar de o Reclamado ter comparecido na audiência de conciliação, deixou de apresentar contestação, por isso, foi decretada a sua revelia.

Pois bem. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução após o prazo de apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é, em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora.

Se prescrito o prazo para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente, mas expirado o prazo para ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o artigo 62 da referida norma legal, ressalva ainda a possibilidade de ajuizamento de ação fundada na relação causal, a exigir, portanto, menção ao negócio jurídico que ensejou a emissão do cheque.

Eis o cheque objeto destes autos:

Se a presente ação foi ajuizada em 09.07.2019, logo, o ajuizamento se deu antes do transcurso do prazo previsto no artigo 61 da Lei do Cheque, tratando-se, portanto, de uma ação de locupletamento indevido contra o emitente, nos termos do art. 61, da Lei nº 7.357/85,
in verbis
:

Art . 61 A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei.

Desta forma, é desnecessária a declinação da “causa debendi”, em ação de cobrança, fundada em cheque prescrito, mas proposta dentro do prazo de 02 anos, contados da expiração do prazo de execução do cheque.

Portanto, independentemente da demonstração da causa subjacente, permanece a obrigação ao pagamento do título com base nos princípios cambiários da autonomia e abstração do título.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal Única,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CHEQUE PRESCRITO – INDICAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE – DESNECESSIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Prescrito o prazo para execução do cheque, o artigo 61 da Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde da descrição do negócio jurídico subjacente” (STJ – 4ª Turma – REsp 1190037/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 06/09/2011, DJe 27/09/2011). 2. Para evitar o acolhimento judicial da pretensão de cobrança deduzida pelo autor de ação fundada no enriquecimento ilícito e lastreada por cheque prescrito (Lei nº 7.357/85, art. 61), deve a parte ré apresentar prova cabal da quitação da dívida, mediante apresentação de recibo emitido na forma do art. 320 do Código Civil, ou qualquer outra prova documental que o pudesse validamente substituir. A falta de prova da quitação da dívida representada pela cártula, em regra, conduz à procedência do pedido de cobrança.
(N.U 0000407-51.2015.8.11.0049, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 30/10/2017)

RECURSO INOMINADO - CHEQUE PRESCRITO - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO - AÇÃO AJUIZADA PELO PORTADOR DO TÍTULO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É desnecessária é a declinação da causa debendi em ação de cobrança fundada em cheque prescrito, mas proposta no prazo previsto no artigo 61 da Lei 7.357/85.
2. Destarte, ausente prova de adimplemento da dívida e do alegado desacordo comercial, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação condenado a parte requerida ao pagamento da dívida representada pelas cártulas anexas à inicial.
3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000911-98.2017.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018)

No tocante ao pedido de condenação do Recorrido em honorários advocatícios, esta não merece acolhida, vez que, em face ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, o
Recorrente
vencido é que será condenado ao pagamento das custas e os honorários de advogado, e
não a parte vencida no recurso
.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento,
e condeno o Recorrido ao pagamento do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir da data prevista para pagamento do título e juros de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021